Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-74.2006.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000040-74.2006.8.05.0157 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SANTO PEREIRA LIMA Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES, CLAUDIANE ARAUJO REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE QUE O RÉU “NÃO TINHA INTENÇÃO DE MATAR”. PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO OFENDIDO. ELEMENTOS OBJETIVOS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZARAM O RECONHECIMENTO DO DOLO HOMICIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS. VÍTIMA DESARMADA E DESPREVENIDA. LESÃO EM REGIÃO DORSAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM VERSÃO PLAUSÍVEL DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. PRESCRIÇÃO EXPRESSAMENTE AFASTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por SANTO PEREIRA LIMA contra acórdão proferido pela Colenda Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o embargante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, consistente em tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão quanto: i. à alegada ausência de indicação suficiente dos fundamentos pelos quais se manteve a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, apesar da tese defensiva de que o julgamento teria sido contrário à prova dos autos; ii. à suposta contradição decorrente do fato de o acórdão ter registrado que a vítima afirmou, em plenário, que o réu “não tinha intenção de matar”, mas, ainda assim, ter mantido a condenação por tentativa de homicídio qualificado; iii. à alegada omissão quanto à ausência de justificativa para a não desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; iv. à pretensão de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados teria se afastado do conjunto probatório; v. ao prequestionamento da matéria relativa à prescrição, apontada pela defesa como questão de ordem pública. 3. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja alterado o resultado do julgamento em benefício do embargante. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da causa, à rediscussão da valoração probatória ou à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador. 5. No caso, não se verifica a contradição apontada pela defesa. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de que a vítima teria afirmado, em plenário, que o réu “não tinha intenção de matar”, consignando, contudo, que tal afirmação configurava percepção subjetiva da própria vítima, incapaz, por si só, de afastar o animus necandi reconhecido pelo Conselho de Sentença, sobretudo diante das circunstâncias objetivas do fato. 6. Com efeito, o voto condutor destacou que o acervo probatório submetido aos jurados continha elementos suficientes para sustentar a tese acusatória, notadamente o disparo de arma de fogo efetuado pelas costas da vítima, quando esta se encontrava desarmada e distraída, o atingimento em região dorsal, a gravidade das lesões, a necessidade de intervenção cirúrgica e internação hospitalar, a fuga do acusado após o disparo e o depoimento de José Celso Pereira Lima, filho da vítima e testemunha ocular, que afirmou que “a intenção era matar o pai”. 7. Assim, não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de que a vítima emitiu opinião pessoal acerca da intenção do réu e a conclusão do acórdão pela manutenção do veredicto condenatório, pois o voto expressamente esclareceu que a convicção dos jurados não se apoiou exclusivamente nessa declaração, mas no conjunto probatório globalmente considerado. 8. Também inexiste omissão quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal. O acórdão enfrentou a matéria ao consignar que o conjunto de circunstâncias objetivas do fato autorizava o reconhecimento do dolo de matar, razão pela qual se mostrava incabível a desclassificação da conduta, sobretudo porque, no âmbito do Tribunal do Júri, compete ao Conselho de Sentença valorar as teses apresentadas em plenário, somente sendo possível a cassação do veredicto quando manifestamente dissociado da prova dos autos. 9. Do mesmo modo, a tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos foi analisada no acórdão embargado, que afastou a pretensão de anulação do júri ao fundamento de que a decisão dos jurados encontrou amparo em elementos probatórios concretos, não se tratando de veredicto arbitrário, teratológico ou absolutamente dissociado do conjunto probatório. 10. Quanto à prescrição, o acórdão também examinou a matéria de forma expressa, registrando que o embargante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, e que não houve o transcurso do referido lapso entre os marcos interruptivos aplicáveis ao caso, inexistindo, portanto, extinção da punibilidade a ser reconhecida. 11. Em relação ao prequestionamento, registra-se que a matéria suscitada foi suficientemente enfrentada à luz dos fundamentos adotados no acórdão embargado, inexistindo obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 12. Inexistentes os vícios apontados, revela-se a insurgência mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença e com a conclusão adotada pelo órgão julgador no julgamento da apelação, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa. IV – DISPOSITIVO 13. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000040-74.2006.8.05.0157, em que figura como embargante SANTO PEREIRA LIMA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, , EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça